Tribunal: TJSP
Processo: 1003020-09.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento do recurso de apelação, por ofensa à Resolução 549/2011. Não reconhecimento. Ausência de oposição oportuna ao julgamento virtual, que deveria ocorrer a partir da entrada dos autos no Tribunal, à luz do artigo 1o, da Resolução no 772/2017.
Embargos rejeitados.